Tribunal: TJDFT
Processo: 0733667-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. MUDANÇA DE FAIXA DE CIRCULAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA QUANTO AOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. ART. 373, INCISO I, DO CPC. CULPA DA RÉ NÃO CONFIGURADA. SEGURO. ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE OS ENVOLVIDOS PARA ASSUNÇÃO DE CULPA E PAGAMENTO DA FRANQUIA. ASSUNÇÃO DE CULPA QUE NÃO CORRESPONDE A REALIDADE DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE DE VALIDAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A autora Brasília Toner Ltda - ME narra que no dia 09.06.2020, por volta das 09h30, o seu preposto(motorista) trafegava com o veículo Fiat Fiorino cor branca de sua propriedade pelo Pistão Norte, próximo ao retorno em Frente a QNA 52, Setor A Norte, Taguatinga/DF, quando foi atingido em sua lateral esquerda pelo veículo HB20, de cor prata e placa PBO-1140, de propriedade e conduzido pela 1a Requerida Nadir Valentina da Silva, causando avarias na lateral esquerda do para-choque, na lateral do capô e na porta esquerda. Aduz que a 1a requerida assumiu a culpa e comprometeu-se a acionar o seguro do seu veículo junto a 2a requerida Caixa Seguradora S/A. Porém, a Caixa Seguradora realizou perícia e, diante da mudança da versão da 1a requerida acerca do acidente, culpou a autora pelo ocorrido e concluiu que a 1a requerida não teve responsabilidade pelo acidente; assim, negou a cobertura do sinistro para o carro do autor(terceiro na relação securitária). Assevera que a culpa pelo evento danoso foi da 1a requerida, devendo as rés serem condenadas ao ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 8.833,50.
2. Insurge-se a autora em desfavor da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília – DF, que julgou improcedente o seu pedido. Em suas razões recursais(Id. 25.865.914), a autora repisa os seus argumentos outrora já apresentados, alega que a culpa pelo acidente foi da 1a requerida que transpôs a faixa central da via para acessar a faixa da direita sem se atentar para a presença do veículo da autora que trafegava naquela faixa. Afirma que o fato de a empresa autora ter feito acordo para o pagamento da franquia do seguro do veículo da 1a requerida (R$ 1.773,17) não interfere no seu direito. Aduz que fez o pagamento com a simples intenção de auxiliar a 1a requerida - que afirmou não possuir recursos para realizar o pagamento da franquia; e, assim, possibilitar a autorização de conserto dos veículos das partes, a cargo da seguradora. Alega que a mudança de versão da 1a requerida acerca da culpa pelo acidente junto a seguradora (2a requerida), deu-se por influência de prepostos da seguradora, que a advertiram quanto a perda da bonificação de renovação da apólice. Assim, requer que seja reformada a sentença, julgando integralmente procedente o seu pedido. A 2a requerida Caixa Seguradora S/A, apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral do julgado (Id. 25.865.923).
3. Mérito. A convicção do julgador se coaduna com a compreensão da lide na medida em que esta resulta da ponderação dos aspectos fáticos relacionados a controvérsia, exame das provas existentes e documentos juntados pelas partes, na forma do disposto no art. 38, caput, da Lei 9.099/95.
4. Neste contexto, não se sustenta a tese da autora/recorrente de que o juízo de 1o Grau proferiu sentença em dissonância com as provas dos autos. Não restou comprovada a culpa da 1a requerida pelo acidente, o que é ônus do autor (Art. 373, Inciso I, do CPC). A autora não produziu prova testemunhal complementar, assim como não apresentou o motorista condutor de seu veículo para ser ouvido em juízo, impondo-se reconhecer que as provas produzidas são frágeis para embasar o decreto condenatório pleiteado.
5. Ademais, não se mostra crível que a autora, não sendo culpada pelo acidente, tenha se comprometido a pagar a franquia do seguro do carro da 1a requerida (Id. 25.863.999). Neste sentido, vislumbro haver indícios de eventual tentativa de conluio entre as partes com a intenção de fazer com que a seguradora requerida arcasse com a reparação do veículo da autora mediante o pagamento da franquia por parte desta, o que foi confessado pela 1a requerida no seu depoimento em juízo, e não pode ser admitido e chancelado pelo Poder Judiciário.
6. Desse modo, extrai-se dos autos que a responsabilidade pelo evento não pode ser atribuída a 1a requerida, conforme foi fundamentado e decidido pela sentença de origem que não merece reforma.
7. Precedente na Turma: (Acórdão no 1.319.772, Proc.: 0703457-23.2020.8.07.0003, Caso: Layson de Freitas Morais versus Jonas Cardoso da Silva, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver; e dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 10%(dez por cento) do valor da ação (art. 55 da Lei 9.099/95).
9. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.